Tribunal: TJMT
Processo: 1037276-28.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037276-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA DA SILVA CORREIA - CPF: 041.445.591-65 (RECORRENTE), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLÍMPIA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual de 18 a 21 de agosto de 2025. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Aguardo o pedido de vista. PLENÁRIO VIRTUAL DE 11 A 18 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da e. Relatora para dar parcial provimento ao recurso da autora para condenar o Município ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 porquanto o fechamento da fossa ocorreu sem qualquer notificação à autora, implicando na impossibilidade de fazer a higiene diária e sua rotina, por cerca de nove dias. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OBRA DE ASFALTAMENTO. SOTERRAMENTO DE FOSSA SÉPTICA LOCALIZADA NA CALÇADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENTE PÚBLICO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela autora contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos materiais e morais, fundada em prejuízos decorrentes do fechamento da fossa séptica de sua residência, situada na calçada, durante execução de obra pública de asfaltamento.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o ente público e a construtora agiram ilicitamente ao soterrar a fossa séptica sem prévia notificação da autora; (ii) se há responsabilidade do município pelos danos causados; (iii) se são devidos danos materiais e/ou morais.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade do ente público é objetiva e solidária, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988.
4. A ausência de comprovação de notificação prévia da autora acerca da irregularidade da localização da fossa e da necessidade de sua remoção caracteriza omissão administrativa e configura ato ilícito.
5. O dano material é indevido, pois a construção da nova fossa decorreu de regularização em conformidade com a legislação municipal.
6. O dano moral restou configurado pela impossibilidade de utilização da rede sanitária durante nove dias, privando a autora e sua família de condições básicas de higiene, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 4.000,00.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00, corrigidos pela taxa SELIC desde a citação.

Tese de julgamento:
"1. O ente público responde solidariamente pelos danos causados por obras públicas realizadas por empreiteira contratada, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988.
2. A ausência de notificação prévia para regularização de fossa séptica localizada em calçada caracteriza ato ilícito ensejador de indenização por dano moral.
3. O dever de indenizar por dano material não subsiste quando a despesa suportada pelo particular decorre de adequação às normas municipais aplicáveis."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 136.861/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, 2a Turma, j. 11.03.1992; TJMT, Apelação no 0004934-21.2014.8.11.0004, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 14.12.2023.

V O T O R E L A T O R

VOTO SÚMULA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SOTERRAMENTO DE FOSSA SÉPTICA LOCALIZADA NA CALÇADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. QUESTÃO PREDOMINANTEMENTE DE DIREITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICÍPIO QUE PROÍBE A CONSTRUÇÃO DE FOSSAS EM LOGRADOURO PÚBLICO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA CRISTINA DA SILVA CORREIA em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra o MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA.

2. Irresignada, a recorrente interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de audiência de instrução e julgamento.

3. Situação fática bem pontuada pelo juízo
a quo
na sentença, que deve ser mantida
pelos próprios fundamentos, fazendo parte integrante deste
decisium
(artigo 46, da Lei 9.099/95)
:

“(...)
A parte reclamante ajuizou a presente
AÇÃO
, sob alegação que reside na Rua José Alves Leão, Q. 15 L. 1 sn, bairro Itamarati e que o seu bairro passava por melhorias, quando a tampa de sua fossa que ficava na calçada, do lado de forma da sua casa, foi jogada de lado e a fossa foi soterrada com terra. Afirma que precisou fazer nova fossa, ficando dias sem poder utilizar o seu banheiro para as necessidades mínimas, com gastos para fazer a nova fossa (R$ 2.118,42). Requer o dano material, assim como, dano moral.

A parte reclamada juntou contestação (ID 164270425), argüindo preliminarmente ilegitimidade passiva por ser a empresa contratada a responsável pela execução da obra e, no mérito, inexistência de ato ilícito tendo em vista que a fosse deve estar dentro da residência da reclamante, conforme determina o Código de Obras do Município.

A impugnação fora apresentada (ID 165513479).

PRELIMINAR

Ilegitimidade passiva

A indicação, na petição inicial, da parte promovida, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material com a parte promovente, é suficiente para sustentar a legitimidade das partes, como preconizado pela
Teoria da Asserção,
amplamente aceita no c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADEPASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMOINICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIADAACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetivado réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015)

Diante do exposto, em exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito material (relação contratual) coincidem com as partes desta demanda, tornando-as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo.

Por fim, relevante consignar que a discussão quanto à responsabilidade civil das partes promovidas, depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório e estes pontos serão examinados, de forma apropriada, no mérito da demanda.

Portanto, opino por rejeitar a preliminar arguida.

MÉRITO

Julgamento antecipado da lide.

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que disciplinam o
Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas
e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CRFB, art. 5o, inciso LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos.

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção.

Inversão do ônus da prova

A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos da Lei no 8.078/90, sendo devida a inversão do ônus da prova.

Incumbe à parte reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

A parte reclamante ajuizou a presente
AÇÃO
, sob alegação que reside na Rua José Alves Leão, Q. 15 L. 1 sn, bairro Itamarati e que o seu bairro passava por melhorias, quando a tampa de sua fossa que ficava na calçada, do lado de forma da sua casa, foi jogada de lado e a fossa foi soterrada com terra. Afirma que precisou fazer nova fossa, ficando dias sem poder utilizar o seu banheiro para as necessidades mínimas, com gastos para fazer a nova fossa (R$ 2.118,42). Requer o dano material, assim como, dano moral.

Em contrapartida, a reclamada afirma que nos termos dos artigos 8, 9, 14§único, 19§1o, Inciso VII e VIII, todo do Código de Obras do Município, a fosse deve estar instalada dentro da residencia dos moradores, e não na calçada, conforme se verifica nos argumentos da inicial, inexistindo qualquer ato ilícito no presente caso.

Em análise aos fatos e doccumentos juntados pelas partes, verifico que inexiste razão à parte reclamante, tendo em vista que o Código de Obras do Município afirma que a construção de fossa deve ser dentro do imóvel e não na calçada e estando a parte reclamada executando obras de melhorias no bairro, não justifica a permanência da fossa na calçada/lado externo da casa.

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se não houve falha na prestação do serviço.

Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu
quantum
indenizatório.

DISPOSITIVO

Posto isso,
OpinO
por
Julgar improcedentes
os pedidos contidos na inicial,
extinguindo o processo com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, para
REJEITAR
a preliminar arguida.

(...)”

4. Sobre a preliminar de cerceamento de defesa, cabe ponderar que, os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas para comprovar situações fáticas que, mesmo se verdadeiras (existência de outras fossas em calçadas), não alterariam a conclusão jurídica do caso.

5. O argumento de que a legislação municipal é posterior à construção da fossa não se sustenta. O poder de polícia administrativa autoriza o Município a coibir situações irregulares, especialmente quando relacionadas à ocupação indevida de bem público, ainda que preexistentes à edição da norma regulamentadora.

6. Embora a recorrente sustente que não foi previamente notificada quanto à necessidade de adequação, tal circunstância, se verdadeira, poderia configurar irregularidade procedimental, mas não o direito à indenização pleiteada, uma vez que não há direito adquirido à manutenção de situação irregular.

7. Quanto aos danos alegados, decorreram de situação irregular da qual a recorrente deveria ter conhecimento, sendo sua obrigação manter a instalação sanitária dentro dos limites de seu imóvel, conforme determina a legislação municipal.

8. Assim, não havendo ato ilícito na conduta do Município, não há que se falar em dever de indenizar, conforme corretamente decidido na sentença recorrida.

9.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Condeno o recorrente em honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

11. A
noto que será aplicada multa entre 1 a 5% do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4o, do CPC).

12.
Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

É como voto

V O T O V E N C E D O R

Voto divergente

A demanda versa sobre danos causados ao imóvel da autora, consistente no soterramento da fossa séptica da residência, em decorrência de obra de asfaltamento da via pública.

Pretende a autor/recorrente a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão do fechamento da fossa, sem aviso prévio.

A sentença foi de improcedência fundada na ausência de ato ilícito porquanto, de acordo com o Código de Obras do Município, a construção da fossa deve ser dentro do imóvel, e não na calçada, sendo as obras executadas para melhoria do bairro.

Com a devida vênia, divirjo da e. Relatora para dar parcial provimento ao recurso da autora.

Conquanto as obras realizadas pelo ente público sejam para melhoria do bairro, entendo pela ocorrência de ato ilícito no caso em julgamento.

Informa a autora que reside no imóvel há cerca de 25 anos e quando da aquisição, a fossa séptica já estava instalada na calçada.

Afirma a autora que foi surpreendida pelo soterramento da fossa de sua residência, sem que tenha recebido qualquer notificação acerca de suposta irregularidade da localização da fosse, bem como da necessidade de retirada para instalação no interior da residência.

O ente público não comprova que tenha realizado a notificação da autora para regularização da fossa.

Nessa esteira, entendo que a conduta do reclamado e da construtora responsável pela obra em não realizar prévia notificação para regularização da fossa e o imediato fechamento causou não apenas transtornos mas sim danos na impossibilidade de realizar sua higiene diária e de sua família e praticar os atos da vida cotidiana em seu lar por impossibilidade de escoamento do esgoto, tendo que providenciar às pressas a construção de outra fossa séptica no interior do imóvel, o que perdurou por cerca de nove dias até a conclusão da nova fossa.

Não há que se falar na ausência de responsabilidade do município frente à concessão da obra à empreiteira porquanto cabe à administração pública a fiscalização e a devida notificação prévia para regularização da fossa, o que inexistiu no caso em tela. Outrossim, responde o ente público solidariamente pelos danos causados, nos termos do art. 37, §6o da CF.

A respeito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E ENTE PÚBLICO – ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO AO IMÓVEL SITUADO ÀS MARGENS DA RODOVIA ESTADUAL – NEXO CAUSAL PRESENTE – REMOÇÃO INDEVIDA DE CERCA DA PROPRIEDADE – PREJUÍZO PASTAGEM – NÃO AUTORIZADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DANO MATERIAL COMPROVADO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1 – Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas que a parte pretendia produzir, quando o magistrado entende que o feito está adequadamente instruído com os elementos necessários à formação de seu convencimento.

2 – A responsabilidade objetiva do Estatal encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, por sua vez, estabelece três requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

3 – Constatada a inexistência de evidências de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, não há como afastar a responsabilidade do Ente Público e da construtora pelo evento danoso.

4 – Na hipótese dos autos, não restou demonstrado que o imóvel dos Apelados foi declarado utilidade pública, para legitimar a construção do bueiro da rodovia na propriedade e, portanto, a construtora da execução da obra responde solidariamente pelos danos causados.

5 – O valor dos danos morais fixados na observância das peculiaridades do caso concreto revela-se suficiente para assegurar o caráter repressivo e pedagógico, sem configurar enriquecimento indevido daquele que sofreu a lesão.

6 – A existência de prejuízos materiais deve ser comprovada de forma efetiva. No caso concreto, o particular deve ser ressarcido pelo prejuízo material comprovado, ônus que incumbe ao ofendido, o que restou comprovado nos autos.

7 – Recursos conhecidos e desprovidos.”

(N.U 0004934-21.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Vice-Presidência, Julgado em 14/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

Ademais, as fotos anexadas à inicial demonstram que as residências vizinhas também possuíam fossa instalada na calçada e, no caso da autora, a fossa séptica na calçada não atrapalharia a pavimentação da via e construção do meio fio.

No que se refere ao dano material, entendo indevida a condenação do reclamado porquanto a construção da fosse séptica no interior da residência decorreu de regularização em atendimento às normas aplicáveis que regulamentam a espécie.

No entanto, o dano moral entendo configurado pela impossibilidade de utilização do sistema de escoamento de esgoto, o que impediu a autora de realizar a adequada higiene e de sua família, bem como realizar os atos rotineiros em seu lar, o que perdurou por cerca de nove dias, até a autora providenciasse às pressas a instalação de nova fossa no interior do imóvel, ante a ausência de notificação prévia para a devida regularização.

A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para condenar o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigida pela taxa SELIC (EC no 113/2021) desde a citação.

Sem condenação nas verbas sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025